Tribunal: TCU
Processo: 016.333/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do painel de aquisições da ECT

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de acompanhamento decorrente do Acórdão 1134/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que tratou de levantamento (TC Processo 022.870/2023-7 ) com o objetivo de conhecer a política pública do setor postal a cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Considerando que, no âmbito do levantamento, a Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) mapeou três riscos principais, sendo um selecionado como objeto do presente acompanhamento, cujo foco foram licitações e contratações realizadas pela ECT (peça 17); Considerando que, com base nas informações prestadas pelos Correios e em reuniões realizadas pela AudComunicações com equipes da ECT, da Controladoria-Geral da União (CGU) e de outras unidades do Tribunal, como a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e a Unidade de Auditoria Especializada em Métodos e Inovação para o Controle (AudInovação), aquela unidade especializada concluiu que o risco então selecionado para o acompanhamento, na realidade, não se mostrou um risco estratégico para os Correios nem se materializou; Considerando o entendimento manifestado pela AudComunicações em sua instrução à peça 17, no sentido de que a unidade técnica deveria direcionar seus esforços para os riscos estratégicos da ECT a fim de contribuir para a eficiência, eficácia e efetividade de um serviço público essencial à sociedade e à economia; Considerando, ainda, que "uma atuação focada nos riscos estratégicos da empresa possibilita identificar desperdícios, antecipar problemas e aprimorar a governança", além de contribuir para "mitigar ameaças à política pública postal e à sustentabilidade econômico-financeira da ECT, possibilitando que suas operações estratégicas ocorram com melhor desempenho, beneficiando diretamente cidadãos e setores econômicos dependentes dos serviços postais" (peça 17, p. 3-4); Considerando a proposta da AudComunicações para encerrar o presente processo em razão de o acompanhamento não mais atender aos critérios de risco, materialidade e relevância, sem prejuízo de, futuramente, vir a propor a realização de novas ações de controle, dessa vez com foco nos riscos estratégicos identificados durante o acompanhamento (peça 17, p. 4-7); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações às peças 17-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) manter o sigilo dos autos, com fundamento no art. 86, § 4o, da Lei 13.303/2016, e nos arts. 8o, § 3o, inciso III, 11, inciso III, e 17, caput e § 2o, da Resolução-TCU 294/2018; b) encerrar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU; e c) informar a prolação deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, encaminhando-lhe cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução à peça 17. 1. Processo TC- Processo 016.333/2024-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.